Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI DISTRITAL 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser remunerada, pelo Distrito Federal, no valor de R$ 4.350,11, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria do período de setembro/2014 a julho/2017.
2. Inicialmente, cumpre distinguir o objeto do RE 905.357 (Tema 864 – Francisco Dênis Almeida Lima versus Estado de Roraima) em relação à presente lide. Isto porque no julgado repetitivo discutiu-se acerca dos reajustes gerais concedidos a servidores públicos sem dotação na LOA e sem previsão na LDO, enquanto que neste processo o Distrito Federal já implementou, em favor da categoria da autora, a majoração de vencimentos trazida pela Lei Distrital 5.249/2013.
3. Isto é, o próprio ente distrital já reconheceu como válido o aumento concedido pela lei supracitada. Entretanto, ao implementá-lo, olvidou-se de também majorar a Gratificação de Preceptoria, que é calculada em percentual sobre os vencimentos do servidor.
4. Ademais, não se discute se a autora possui ou não direito de receber o pagamento da Gratificação de Preceptoria, pois o próprio recorrente, administrativamente, reconheceu tal direito e realizou os devidos pagamentos, embora em valor menor do que o devido.
5. A autora, assim, tem direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defesado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atualizado, segundo a reestruturação da Lei Distrital 5.249/2013.
6. Precedente: Acórdão 1220155, 07213900420198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Partes: Distrito Federal versus Victor Roberto Santos Costa.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.